Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
processual civil, consumidor e bancário. Recurso inominado. inovação recursal e ausência de dialeticidade. golpe do falso atendente. ausência de cautela do consumidor conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento de reparação material e moral decorrente de alegada fraude bancária conhecida como sendo “golpe da central telefônica”, onde o autor narra que recebeu ligação de preposto do banco e em virtude da qual realizou transferência eletrônica (TED) para terceiro no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como empréstimo consignado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Narra ainda que, após contestação administrativa, o réu acatou o pedido de cancelamento do empréstimo, mas indeferiu a solicitação de cancelamento da transferência.
2. O réu, em sua defesa, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou a inexistência de falha do serviço e asseverou a regularidade das transações realizadas pelo autor. Alegou culpa exclusiva do consumidor que teria agido com negligência. A sentença reconheceu tanto a ocorrência de defeito do serviço bancário, consistente na falha de seus mecanismos de segurança, como conduta negligente do consumidor, ao não checar a autenticidade da ligação telefônica recebida e ao realizar transações bancárias sem a cautela devida. Nesse passo, o pedido foi julgado parcialmente procedente com a condenação do banco em restituir apenas a metade da quantia pleiteada, o que equivale a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não falha do serviço bancário, notadamente, dos mecanismos de segurança da instituição financeira, de maneira exclusiva ou não (com a participação do autor).
III. Razões de decidir
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. As razões recursais inovam ao apresentar fundamentação não veiculada na contestação, relativamente a aplicação da teoria do “duty to mitigate the loss”, motivo pelo qual não merece ser conhecido neste particular. Destaco ainda a ausência de dialeticidade recursal, no que diz respeito à alegação de obrigação de indenização por danos morais, uma vez que não houve condenação a esse título.
5. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. 4. A parte autora foi vítima de fraude praticada por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. Por meio do golpe do “falso atendente” a parte autora recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como atendente do réu e informou que o banco havia identificado operações atípicas em sua conta corrente; que um novo aparelho havia tentado acessá-la e, para garantir sua segurança, seria necessário a adoção de alguns procedimentos, realizados pelo consumidor. Ao final, descobriu que havia sido vítima de fraude, o que resultou nas operações fraudulentas citadas anteriormente.
7. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, especialmente diante da inexistência de documentos que ateste que a ligação fraudulenta se originou de número oficial do banco, meu convencimento é de que a fraude se completou em sua execução pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pela Instituição Financeira.
8. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
9. É perceptível a falha de segurança da instituição financeira pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância, via eletrônica, praticamente automatizando o fornecimento do crédito, bem como sua movimentação, sem o rigor usual das cautelas e avaliação para contratação deste serviço ou produto.
10.Quanto à transferência via TED, em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se reconhecer a existência da culpa concorrente, porquanto a parte autora contribuiu para a fraude ao instalar o programa que permitiu o acesso remoto ao aplicativo do banco, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
11. Sobressai, ainda, o cancelamento extrajudicial do contrato de empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), celebrado na mesma ocasião e, portanto, com a mesma origem fraudulenta, e a recusa em cancelar a outra operação de TED, ora tratada, sem prova de que tenham se originado de maneiras distintas: aquela, ilicitamente, e esta, de modo lícito.
12. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para as fraudes. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso (TED no valor de R$ 16.000,00) se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas. Feitas essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora, como asseverado na origem.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.